Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729436-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA NERY ALVES DE SOUSA CRAVEIRO AGRAVADO: NEIDE MARIA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA NERY ALVES DE SOUSA CRAVEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada não deu o justo e correto deslinde ao pedido formulado naquela sede, notadamente pelo pacífico entendimento esposado por este Egrégio Tribunal de Justiça no que concerne à gratuidade de justiça, ante a ausência de indícios que levam à superação da presunção imanente à declaração firmada pela parte. Afirma que o juiz deve se atentar para os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal. Argumenta que o art. 99 do Código de Processo Civil dispõe que a concessão de gratuidade de justiça deve ser concedida não apenas àqueles que encontram-se em situação de miserabilidade, como também àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais (ID . 38966660, p.8). Sustenta que, a despeito de possuir renda bruta pouco acima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), recebe R$ 3.369,44(três mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), mais R$ 5.810,78 (cinco mi, oitocentos e dez reais e setenta e oito centavos), que são totalmente comprometidos para a sua própria manutenção e de sua família, haja vista que seu marido está desempregado. Obtempera que 50% (cinquenta por cento) de referido valor percebido a título de verba salarial encontra-se comprometido em decorrência dos descontos legais, bem assim em razão de mensalidade de filial sindical e débitos de empréstimos bancários. Frisa que passam por significativa dificuldade e que não pode prescindir dos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de sofrer graves prejuízos, a impossibilitar as despesas ordinárias de sua família, em razão do pagamento de custas e demais despesas processuais. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Nada obstante, consigna que os embargos de declaração interpostos pela parte adversa são intempestivos (ID 132097350 – autos de origem), tendo em vista que apresentados fora do prazo legal (ID 38966660, p. 3), razão por que vindica o “desentranhamento” do recurso. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se o prosseguimento do feito sem a incidência dos encargos que dali advêm. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante no presente agravo de instrumento. De pronto, não conheço do recurso no ponto relacionado à intempestividade do recurso de embargos de declaração retromencionado, tendo em vista que referida matéria não compõe o decisório hostilizado, tampouco foi suscitado pela parte agravante na origem, razão por que manifestação embrionária nesta sede violaria o princípio do duplo grau, ocasionando a supressão de instância. Pois bem. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Analisando os autos, constato que a agravante juntou declaração de hipossuficiência (ID 129925918 – autos de origem) e extrato bancário, documento este que indica que a parte, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Registro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Anoto, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, haja vista que, a despeito da tentativa de acordo efetuada na instância primeva, o magistrado de origem já determinou a intimação da parte autora para réplica, podendo haver sentença com condenação sobre a matéria antes da análise pelo órgão fracionário. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, devendo-se deferir a gratuidade de justiça à parte agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para obstar o recolhimento das custas e demais despesas processuais, até ulterior determinação desta Corte. Sem embargo, a fim de dar efetividade a eventual provimento do recurso interposto e obstar a inocuidade do agravo em lume, de ofício, confiro efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o curso dos autos do processo de n. 0705163-58.2022.8.07.0007. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 21:33:40. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador